Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0704903-53.2019.8.07.0017 Apelante: Jonisvaldo José da Conceição Apelado: Miguel Machado Portela Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Jonisvaldo José da Conceição (Id. 25502802) contra a sentença (Id. 25502798) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, em composição com o art. 803, inc. I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 25502802) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se que com o intuito de comprovar a hipossuficiência econômica o apelante acostou aos autos os recibos de pagamento de salários correspondentes ao primeiro semestre do ano 2020 (Id. 25502803). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que Jonisvaldo Jose da Conceição traga aos presentes autos os documentos atualizados suficientes para a demonstração da alegada hipossuficiência financeira. Decorrido o prazo retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator